Tribunal: STF
Processo: RE 552031
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DEFINIÇÃO DE CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 279 E 280. DECISÃO AGRAVADA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO, UM DOS QUAIS PERMANECE INATACADO. ÓBICE DA SÚMULA STF 283. 


  




1.  Adoção de triplo fundamento inviabilizador da apreciação do recurso extraordinário, com irresignação da parte agravante somente quanto a dois deles. 




2.  A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inviabilidade do agravo regimental que não ataca cabalmente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula STF 283. Precedentes. 




3.  O Supremo Tribunal Federal entende que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.